Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-83.2017.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) – Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário – Extensão dos efeitos da decisão aos que se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) – Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário – Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade – Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual – Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe – Irrelevância do momento de associação – Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 – Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) – Pedido procedente – Sentença mantida -– Honorários recursais arbitrados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
TEMA 810 STF – Juros e correção monetária – Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE.
Recurso de apelação não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001251-83.2017.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS PAULO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
2
VOTO No 18.008
APELAÇÃO No 1001251-83.2017.8.26.0311
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR
ESTADUAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO AFAM INCORPORAÇÃO DO ALE
Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no
82) Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido
no mencionado Recurso Extraordinário
Extensão dos
efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração
do “writ”
Possibilidade
Associação que possui
legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto
processual Defesa de interesses de grupo, categoria ou
classe
Irrelevância do momento de associação

Desnecessidade de autorização especial expressa de cada
associado Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea “b”, da
CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009

Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE),
para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP,
Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período
quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança
coletivo)
Pedido procedente
Sentença mantida -
Honorários recursais arbitrados, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.
TEMA 810 STF
Juros e correção monetária

Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária:
aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário Condenações não
tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no.
11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em
conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE
870.947/SE.
Recurso de apelação não provido, com observação.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MARCOS PAULO DE SOUZA, Policial Militar, em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar a ré a
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base
(Padrão), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
3
Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte, dos seus vencimentos, do
período quinquenal anterior a 10/07/20125 (data da impetração do mandado
de segurança coletivo, processo n.o 0030453-96.2012.8.26.0053), com juros
e correção monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 124/129, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação, com supedâneo no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para o fim de determinar a incorporação do
Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o
no calculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-parte e o
pagamento das parcelas vencidas correspondentes dentro do quinquênio
que antecedeu à impetração do Mandado de Segurança Coletivo no
0027112-62.2012.8.26.0053. Foi determinada a correção das parcelas em
atraso pela TR e juros de mora à taxa de 6% ao ano, a partir da citação, nos
termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, observada a prescrição quinquenal. Em
razão da sucumbência, o requerido foi condenado a arcar com a verba
honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à causa.
Apela a ré às fls. 131/144, alegando, em síntese,
que a parte autora não tem direito de executar o título executivo, pois não
era associada da AFAM à época do ajuizamento do mandado de segurança
coletivo. No mérito, afirma a ocorrência da prescrição e a improcedência da
ação. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o prazo prescricional pela
metade do tempo, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32.
Contrarrazões a fls. 147/157.
É O RELATÓRIO.
2. Preliminarmente, cabe consignar que no
tocante a discussão dos limites subjetivos (beneficiários) da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
4
proferida em favor de Associação de Classe, em relação a essa matéria -
como constou tanto da r. decisão agravada, como dos autos do AI no
2091623-58.2016.8.26.0000 - o Recurso Extraordinário no 573.232/SC
julgou Tema de repercussão geral enunciado nos seguintes termos: “82 -
Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária
coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram
autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de
representação dos associados em cláusula do estatuto”. (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém
do art. 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição
Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX. Aqui,
sim,
tem-se
o
abandono
da
exigência
da
representação retratada numa autorização expressa,
no que se previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem não foi mencionado na inicial como beneficiário,
ou seja, em relação...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
5
Logo, o caso dos autos do Mandado de
Segurança Coletivo no 0027112-62.2012.8.26.0053 não se coaduna com o
objeto da lide julgada pelo C. STF, por se tratar de mandado de segurança
coletivo e não de ação coletiva de conhecimento.
3. No mérito, o recurso de apelação apresentado
não colhe provimento.
Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não
restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram
associados da então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de
associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança
coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5o, LXX,
“b”, da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que
em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no
inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição
processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de
substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula no 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo por
entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
6
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança
coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização
expressa
dos
associados.
Relação
nominal.
Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a
jurisprudência desta Corte de que as associações,
quando impetram mandado de segurança coletivo em
favor de seus filiados, atuam como substitutos
processuais, não dependendo, para legitimar sua
atuação em Juízo, de autorização expressa de seus
associados, nem de que a relação nominal desses
acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado
no julgamento do MS no 23.769/BA, Tribunal Pleno,
Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental
não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal
para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão
da segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos
que se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO
EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS
ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA
IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
7
que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui
eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os
associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles
que se associarem posteriormente.
Por isso, para beneficiar-se da decisão proferida
no mandado de segurança coletivo, basta que se comprove a condição de
associado da entidade impetrante, independentemente da época da filiação.
5. Respeitado entendimento em contrário, as
parcelas do adicional referentes ao período de cinco anos que antecedeu a
impetração do “writ” não estão parcialmente prescritas.
Com efeito, a impetração do mandado de
segurança coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro
que antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
A
propósito,
anote-se
o
entendimento
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido
de que a impetração do mandado de segurança
interrompe a fluência do prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de cobrança que visa o
pagamento das parcelas referentes ao quinquênio que
antecedeu a propositura do writ. Precedentes: AgRg
no REsp 1.161.472/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 29/11/2010; AgRg no
Ag 1.248.177/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, Dje 12/4/2010; AgRg no Ag 1.258.457/PA, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 17/11/2011.
2. No caso concreto, a decisão proferida no mandado
de segurança transitou em julgado em 27 de abril de
2004 e a ordinária de cobrança foi proposta em 16 de
novembro de 2004, antes, portanto, de decorridos
cinco anos do julgamento do mandamus, razão pela
qual não há falar em prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
8
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
250182 / CE Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES
j. 27/03/2014).
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015
(fls. 73) e a presente ação foi ajuizada em 15/08/2017, antes, portanto, de
superado o lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do
Decreto n.o 20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que
recomeça a correr, depois de interrompida.
6. Anoto que descabe qualquer manifestação
quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do
ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada,
pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do Mandado de
Segurança 0027112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo
de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM.
Portanto, deve o exame desta lide restringir-se
exclusivamente a outros aspectos da restituição dos valores pretéritos
relativos ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança
Coletivo.
Considerando que o mandamus que reconheceu
o direito ora em discussão aos servidores militares foi ajuizado em junho de
2012 (fls. 73), conclui-se que o autor faz jus ao percebimento do montante
vencido dentro do período quinquenal, isto é, a partir do ano de 2007.
Nos termos do artigo 230, do Novo Código de
Processo Civil, e em razão dos mesmos fundamentos supra, de rigor se
considerar que as requeridas foram igualmente constituídas em mora
quanto às parcelas ora cobradas no momento em que a autoridade coatora
foi devidamente notificada nos autos do mandado de segurança coletivo.
Desse modo, os valores atrasados são devidos
desde o quinquênio que antecedeu à impetração da ação mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
9
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
COBRANÇA.
VERBAS
RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
ANTERIORMENTE
IMPETRADO.
PRESTAÇÕES
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (...). PRESCRIÇÃO.
Inocorrência.
Objeto
da
ação
de
cobrança.
Recebimento de reflexos patrimoniais pretéritos à
impetração do writ. Hipótese de interrupção do prazo
prescricional no momento da impetração, voltando a
fluir somente após o trânsito em julgado da decisão
proferida na ação mandamental. Trânsito em julgado
da ação mandamental aos 25.04.2013 (fl.124) e
ajuizamento da ação de cobrança em 10.12.2014.
Manejo da ação de cobrança antes de transcorrido
metade do prazo quinquenal. Sobrevivência da
pretensão. Inteligência do art. 9o do Decreto n.
20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Exceção
substancial
afastada.
Anulação
da
sentença.
Aplicação do artigo 515, § 3o, CPC. Matéria de direito
que autoriza o julgamento imediato pela instância
superior.” (Apelação no 1028682-61.2015.8.26.0053,
Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. aos
28.07.2016);
“PROCESSUAL CIVIL COBRANÇA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA
SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. DIREITO
RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENÇAS
PRETÉRITAS.
LEGITIMIDADE.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
(...).2.
A
prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a
correr, por dois anos e meio, a partir do ato
interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco
anos, embora o titular do direito a interrompa durante
a primeira metade do prazo (Súmula 383 do STF).
Ação de cobrança ajuizada dentro do prazo prescricional restante”. (Apelação
1022642-63.2015.8.26.0053,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 27.07.2016).
Assim, o autor tem direito às parcelas em atraso
do Adicional de Local de Exercício, que deverão ser pagas com correção
monetária e juros, respeitada a prescrição quinquenal, considerado o
período de cinco anos que antecedeu a impetração do mandado de
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
10
O termo inicial dos juros de mora da ação de
cobrança, lastreada no direito reconhecido na via mandamental, deve ser
fixado na data da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o
momento em que, nos termos do artigo 240 do Novo Diploma Processual,
ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do
devedor.
Igualmente por força de lei, as diferenças em
atraso sofrerão descontos (previdenciário e de imposto de renda), no
momento do levantamento dos valores, de acordo com as alíquotas
originalmente correspondentes, mês a mês
o que abrange, portanto,
eventual faixa de isenção , conforme consolidado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, inclusive por recurso repetitivo (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp
1278624/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/02/2012; 1a Seção, REsp
1118429/SP
recurso repetitivo, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j.
24/03/2010).
7. Com relação aos juros e correção monetária,
aplica-se o disposto na Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF
no RE 870947, que tem os seguintes termos:
a) Quanto às condenações oriundas de relação
jurídica
não-tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
b) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
11
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina;
c) Reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação
da Taxa Referencial TR à correção monetária,
como bem ressaltou Excelentíssimo Ministro do
STF Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna
sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de
ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e condenações judiciais
da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, o
STF assentou que, após 25.03.15, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice
a todas as condenações judicias impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.
No mais, aplicam-se as futuras modulações a
serem eventualmente feitas pelo E. STF.
8. Por fim, sendo mantida a r. sentença, condeno
a apelante a pagar os honorários advocatícios recursais, fixados em 3% do
valor da condenação a ser apurado em liquidação, nos termos do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-83.2017.8.26.0311 -
12
§ 11, do CPC.
9.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
10. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso de apelação, com observação, nos termos do voto. Honorários
recursais fixados em 3% sobre o valor da condenação.
PONTE NETO
Relator